Tribunal: TJPA
Processo: 0800155-62.2020.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800155-62.2020.8.14.9100

APELANTE: JOSE QUELMISSON MATOS DA SILVA, GEORGE MOREIRA MATOS, REGINALDO BAIA PEREIRA, JOÃO RIBAS JÚNIOR, MANOEL GIBSON DE CARVALHO, SABRINA OLIVEIRA LACERDA, DOMINGOS PACHECO DE ALMEIDA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Apelações Cíveis. Ação de Reintegração de posse. Posse agrária. Possibilidade de manejo com demanda possessória. Precedentes do STJ. Presença dos requisitos do art. 561 do CPC. Cumprimento da função à época da invasão. Reconhecimento da posse agrária exercida pela apelada. Ônus da prova do autor atendido. Recurso Não Provido.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que declarou procedente o pedido de reintegração de posse da empresa autora na inicial, para o fim de determinar a reintegração de posse em favor da empresa apelada.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar demanda pleiteando a reintegração de posse das terras correspondentes à uma área de aproximadamente 5.258,76,00 hectares
(cinco mil duzentos e cinquenta e oito hectares, setenta e seis ares e zero centiares)
, localizado na Gleba Samaúma, à margem direita do Rio Jari, Distrito de Monte Dourado, no Município de Almeirim/PA, registrada junta ao Oficial de Registro de Imóveis de Monte Alegre sob n° de matrícula 399, fls.082, Livro n° 2-B, pela empresa JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

III. Razões de decidir

3. Inicialmente, deve ser reconhecida a possibilidade de a parte autora/apelada pleitear proteção possessória, pois, ainda que haja possibilidade de o imóvel em litígio ser de domínio público, resta claro que inexiste, até o momento, interesse jurídico de entidade pública na lide.

4. A demanda, por sua vez, envolve ação reintegração de posse, sendo esta uma espécie de direito adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão do esbulho praticado por outrem. Neste sentido, o que predomina na discussão são os requisitos para demonstrar a posse, estando estes elencados no art. 561 do Código de Processo Civil (CPC).

5. Dos autos, verifica-se que a apelada é proprietária de toda a extensão da área denominada Gleba Samaúma, terras situadas à margem direita do Rio Jari, registrada junto ao Oficial de Registro de Imóveis de Monte Alegre sob nº de matrícula 399, bem como exercia a atividade produtiva sobre o imóvel há décadas para fins de reflorestamento, visando a comercialização de madeira e derivados, sendo também o esbulho possessório devidamente registrada por meio de vistoriais realizadas pela empresa, por fichas de Boletim de Ocorrência Policial, além de fotos anexadas.

6. Em se tratando de imóvel rural, conforme o presente caso, há a necessidade ainda de que a parte comprove o cumprimento da função social da posse e da propriedade, nos termos da Lei nº. 8.629/93, uma vez que, diferente da posse civil, a posse agraria sempre será direta, pessoal e imediata, se legitimando pelo trabalho e não pelo justo título e sendo vedado a especulação.

7. O depoimento coletado na audiência de instrução corroborou os relatos e documentos juntados com a inicial, demonstrando a existência de posse agrária da área em questão por parte da empresa Apelada, sendo o cumprimento da função social da posse aferido juntamente com os critérios do artigo 561 do CPC, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

8. Por sua vez, os Apelantes não demonstraram o exercício da posse agrária, não encontrando respaldo das provas dos autos, vez que não trouxeram lastro probatório mínimo para comprovarem seu direito

9. Não seria justo e seguro o Poder Judiciário validar uma invasão de terras fundamentada exclusivamente na interpretação subjetiva (isto é, sem o prévio estudo técnico pelos órgãos públicos competentes para a implementação da política de reforma agrária) de que o imóvel rural descumpria sua função social.

10. No aspecto social inexistem nos autos quaisquer provas de demandas trabalhistas contra a Empresa apelada. Na perspectiva ambiental, os Apelantes não trouxeram em suas razões nenhuma prova de suas alegações de danos ambientais por parte da empresa Apelada.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelações conhecidas e não providas.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, XXII, XXIII, Art. 186, CF; art. 561, CPC; Lei nº 4.504/1964

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.296.964/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 7/12/2016; STJ, AgInt no REsp n. 1.636.012/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 26/8/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na data de 07 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (Processo nº 0800155-62.2020.8.14.9100) interposta por JOÃO RIBAS JÚNIOR e JOSÉ QUELMISSON MATOS DA SILVA E OUTROS contra JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Agrária de Santarém, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada pela Apelada.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

(...) Registra-se, ainda, que no caso dos autos,
por se tratar de POSSE AGRÁRIA
, deve a parte autora da ação
DEMONSTRAR O SEU EXERCÍCIO ANTERIOR
por meio da
comprovação do exercício de ATIVIDADE PRODUTIVA RURAL
na área litigiosa, com o atendimento de sua função socioambiental, constante no art. 185 e 186 da Constituição Federal.

(...)

Logo, o representante da empresa autora e os informantes ouvidos em juízo elucidaram a dinâmica dos fatos, sem contradições, que empresa Autora exerce a posse sobre o imóvel há décadas para fins de reflorestamento e exploração de atividades econômicas diversas no intuito de desenvolvimento da região.

(...)

Entendo que ao longo da instrução probatória dos autos as circunstâncias propiciaram modificação no entendimento deste juízo, que em sede de análise perfunctória, indeferiu a liminar pleiteada, todavia, a dilação probatória demonstrou, conforme acima mencionado, que a empresa autora especificamente na área esbulhada em questão exercia a posse agrária, contrariando decisão de indeferimento da liminar que apontou em sentido oposto.

(...)

Desta forma, analisando o conjunto probatório existente nos autos, restou demonstrado que a empresa autora exerce a posse agrária sobre o imóvel rural em questão mediante atividade produtiva rural e obedece a legislação ambiental em cumprimento da função social exigida pela Carta Magna.

Por outro lado, destaca-se que os requeridos não demonstraram o EXERCÍCIO DA POSSE AGRÁRIA, não encontrando respaldo das provas dos autos, vez que não trouxeram lastro probatório mínimo para comprovarem seu direito, notadamente em virtude do fato de que o conjunto probatório não acarretou em gerar prova cabal para reconhecimento da existência da referida posse agrária.

Portanto, se faz necessário a procedência do pedido de reintegração de posse constante da exordial.

(...)

Ante o exposto, com esteio no art. 186, incisos I a IV, da Constituição Federal de 1988, c/c artigos 560, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de reintegração de posse da empresa autora na inicial, para o fim de DETERMINAR a reintegração de posse da área devidamente descrita pela Jari nos documentos de ID nº 108287423, em desfavor dos requeridos da presente ação.

Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, contudo suspendo a exigibilidade da cobrança, tendo em vista os benefícios da justiça gratuita ora concedida aos requeridos.

Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

(...)

Em razões recursais (Id. 20809334), o Apelante João Ribas Junior aduz que a apelada já não exerce a posse sobre a área “há várias décadas”, bem como que pela empresa Apelada ter entrado em recuperação judicial em 2019, não exerce mais atividade produtiva sobre a área, que a empresa não logrou êxito em sua recuperação judicial e que não está honrando obrigações trabalhistas e que estaria derrubando árvores nativas no Estado do Amapá.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos da inicial.

José Quelmisson Matos Da Silva e Outros também interpuseram apelação (ID 20809345), arguindo que a Apelada já não exerce a posse sobre a área “há várias décadas”; que o Provimento 001/2004, da Corregedoria Geral de Justiça das Comarcas do Interior do Estado, determinou o cancelamento e o bloqueio da matrícula do imóvel objeto desta ação; que a Apelada não teria interesse processual e não teria ingressado com ação adequada para proteger sua pretensão; que parte da Gleba foi repassada pelo Estado ao Município de Almeirim, supostamente comprovando que a Apelada não tem o domínio sobre o imóvel.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte apelada, devidamente intimida, apresentou contrarrazões para ambos os recursos (Id. 20809341; 119207267).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento dos recursos (id. 22286515).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de anular a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse da empresa autora na inicial, para o fim de determinar a reintegração de posse da área devidamente descrita nos documentos de Id. 108287423, em desfavor dos apelantes da presente ação.

Inicialmente, importa destacar que foi enviado ofício ao Instituto de Terras do Pará (ITERPA), órgão responsável pela regularização fundiária, solicitando informações sobre a área em litígio.

Em ofício nº 58/2023 (Id. 95764999), o ITERPA respondeu que observando a certidão da matrícula n. 399, fl. 82, Livro 2-B, remete a origem da área denominada “Samaúma” para “título de legitimação expedido nos termos da Lei de Torrens pelo Juízo de Direito da Comarca de Gurupá”, em 1903, e informam que não foram localizados nos arquivos do ITERPA quaisquer registros de área com essa denominação relacionados à Lei de Torrens. Informa, porém, que cartograficamente a área em questão consta como de domínio público, em que pese a matrícula imobiliária.

Neste sentido, considerando que o conflito agrário sob exame se dá entre particulares, não havendo, pois, alegação de posse em face do poder público, deve ser reconhecida a possibilidade de a parte autora/apelada pleitear proteção possessória, pois, ainda que haja possibilidade de o imóvel em litígio ser de domínio público, resta claro que inexiste, até o momento, interesse jurídico de entidade pública na celeuma.

Tal fato, porém, não retira da pessoa jurídica de direito público titular o direito de defender a posse/domínio do bem público caso, no futuro, assim entenda cabível. Eis o previsto na Súmula 637 do STJ:

O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio. (Súmula n. 637, Corte Especial, julgado em 6/11/2019, DJe de 11/11/2019.)

Feitas essas ponderações, opera-se a jurisprudência da Corte Superior que autoriza a propositura de reintegração de posse mesmo em terra pública:

RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIA.

1. Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em terras públicas.

2. A posse deve ser protegida como um fim em si mesma, exercendo o particular o poder fático sobre a res e garantindo sua função social, sendo que o critério para aferir se há posse ou detenção não é o estrutural e sim o funcional. É a afetação do bem a uma finalidade pública que dirá se pode ou não ser objeto de atos possessórias por um particular.

3. A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que o particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória.

4. É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse.

5. À luz do texto constitucional e da inteligência do novo Código Civil, a função social é base normativa para a solução dos conflitos atinentes à posse, dando-se efetividade ao bem comum, com escopo nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

6. Nos bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social.

7. A ocupação por particular de um bem público abandonado/desafetado - isto é, sem destinação ao uso público em geral ou a uma atividade administrativa -, confere justamente a função social da qual o bem está carente em sua essência.

8. A exegese que reconhece a posse nos bens dominicais deve ser conciliada com a regra que veda o reconhecimento da usucapião nos bens públicos (STF, Súm 340; CF, arts. 183, § 3°; e 192; CC, art. 102); um dos efeitos jurídicos da posse - a usucapião - será limitado, devendo ser mantido, no entanto, a possibilidade de invocação dos interditos possessórios pelo particular.

9. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.296.964/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 7/12/2016.) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA DISPUTADA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE DO SOCORRO ÀS DEMANDAS POSSESSÓRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Ainda que o bem seja público, é possível o manejo de interditos possessórios entre particulares. Precedentes.

3. É vedado, no agravo interno, apreciar questões que não foram objeto de impugnação no recurso especial, sob pena de indevida inovação recursal.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.577.415/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.) (Grifei).

O caso concreto se trata de demanda pleiteando a reintegração de posse das terras correspondentes à uma área de aproximadamente 5.258,76,00 hectares, localizado na Gleba Samaúma, à margem direita do Rio Jari, Distrito de Monte Dourado, no Município de Almeirim/PA, registrada junta ao Oficial de Registro de Imóveis de Monte Alegre sob n° de matrícula 399, fls.082, Livro n° 2-B, feita pela transcrição 829, fls. 07 a 11 do Livro 3-E.

Deste modo, como a presente demanda não possui caráter petitório, mas tão somente possessório, não será, pelo menos nos presentes autos, a propriedade o elemento que garantirá ou não a manutenção da sentença recorrida, mas sim o exercício ou não de posse agrária.

A ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pela parte autora e sua perda ante o esbulho praticado pela parte ré.

Neste sentido, o que predomina na discussão são os requisitos para demonstrar a posse. Assim, os elementos são elencados no art. 561 do Código de Processo Civil (CPC).

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

"[...] A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.”.

Neste contexto, os apelantes buscam a manutenção de suas posses defendendo as teses de falta dos requisitos do artigo 561 do CPC e de inexistência de posse agrária por não ter sido atendida a função social do imóvel rural.

Analisando os autos, segundo fora apurado na instrução probatória, não restam dúvidas do preenchimento dos pressupostos legais pela parte apelada.

A apelada é proprietária de toda a extensão da área denominada Gleba Samaúma, terras situadas à margem direita do Rio Jari, registrada junto ao Oficial de Registro de Imóveis de Monte Alegre sob nº de matrícula 399 (Id. 20808923).

Além disto, conforme as informações prestadas no depoimento coletado na audiência realizada na presente demanda, ficou demonstrado que a empresa Jari exercia a atividade produtiva sobre o imóvel há décadas para fins de reflorestamento, visando a comercialização de madeira e derivados.

Outrossim, destaco que a esbulho possessório foi devidamente registrada por meio de vistoriais realizadas pela empresa (Id. 20808925; 20808926; 20808927; 20808928), bem como por fichas de Boletim de Ocorrência Policial (Id. 20808929; 20808930; 20808932; 20808933; 20808937; 20808941), além de fotos anexadas aos autos com as imagens dos invasores na propriedade rural (Id. 20808942).

Neste sentido, os depoimentos do representante da empresa Apelada e os informantes ouvidos em juízo esclareceram a dinâmica dos fatos, demonstrando que a empresa Jari exerce a posse sobre o imóvel há décadas para fins de reflorestamento e exploração de atividades econômicas diversas no intuito de desenvolvimento da região e de que forma se consolida o esbulho possessório pelos Aepelantes. Senão vejamos:

1) O representante da empresa autora Jorge Rafael Barbosa Almeida declarou a posse da empresa sobre a área, tendo o requerido Jose Quelmisson Matos Da Silva ultrapassado os limites da sua área de ocupação reconhecida pela Jari, tendo loteado e vendido aos outros corréus. (Id. 103995094).

2) O informante senhor Josevaldo Abreu Araujo afirmou que trabalha para a Jari desde 1991 e que o senhor Jose Quelmisson Matos da Silva passou a lotear e vende a área fora de sua ocupação reconhecida pela empresa Jari.

(Id. 103995094; 103995096; 103995099).

3) O informante senhor Claudio Gilberto Lima do Nascimento afirmou que trabalha para a Jari desde 1989 e que o senhor Jose Quelmisson Matos da Silva passou a avançar e vender a área fora de sua ocupação reconhecida pela empresa Jari, sendo que a empresa não autorizou construção, mas foi sendo ocupado pelos corréus (id. 103995106).

Ressalta-se, por oportuno, que em se tratando de imóvel rural, conforme o presente caso, há a necessidade ainda de que a parte autora/apelada comprove o cumprimento da função social da posse e da propriedade.

À vista disto, para que um imóvel rural exerça a sua função social, é imprescindível a observância cumulativa dos requisitos de aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais, preservação ambiental e respeito às relações de trabalho, nos termos da Lei nº. 8.629/93, que por sua vez regulamenta as condicionantes da função social.

Isto ocorre, pois a posse agrária é essencialmente produtiva. É questão de fato na relação entre homem e a coisa (primazia da realidade). É, portanto, uma relação direta (sem intermediário), imediata (sem interrupção) e produtiva com a terra. Difere-se totalmente da posse civil, uma vez que a posse agraria sempre será direta, pessoal e imediata, se legitimando pelo trabalho e não pelo justo título e sendo vedado a especulação.

A função social é princípio constitucional que incide como pilar do texto constitucional orientando sua interpretação e aplicação a iniciar das disposições acerca dos direitos e garantias fundamentais previstas no art. 5º da CF. Vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, á segurança e a propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXII - e garantido o direito de propriedade:

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

No mesmo sentido, o Estatuto da Terra, Lei nº 4.504/1964, assim dispõe:

Art. 2° É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta Lei.

§ 1° A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente:

a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias;

b) mantém níveis satisfatórios de produtividade;

c) assegura a conservação dos recursos naturais;

d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivem

Seguindo o raciocínio de que o reconhecimento da posse agrária está condicionado à observância dos requisitos legais supracitados, o depoimento coletado na audiência de instrução corroborou os relatos e documentos juntados com a inicial, demonstrando a existência de posse agrária da área em questão por parte da empresa Apelada, quais sejam: Ata de Assembleia; Estatuto Social; Alteração do Estatuto Social; Certidão de inteiro teor de matrícula; memorial descritivo; Imposto sobre a propriedade Territorial Rural, Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR; Ato Declaratório Ambiental – ADA; Comunicação de desmatamento de área junto ao IBAMA, Certidão de Ocorrência Policial; Ofício ao Ministério Público de Monte Dourado; Contrato de compra e venda; Recibo de compra e venda; fotos do local.

Este entendimento está de acordo com o C. Superior Tribunal de Justiça, para o qual o cumprimento da função social da posse deve ser aferido juntamente com os critérios do artigo 561 do CPC (antigo art. 927 do CPC/1973):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. ART. 927 DO CPC/73.

1. "O cumprimento da função social da posse deve ser cotejado junto a outros critérios e elementos legais, a teor dos artigos 927, do Código de Processo Civil e 1.201, parágrafo único, do Código Civil" (REsp 1148631/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/04/2014)

2. O "art. 927 do CPC/1973, reproduzido no art. 561 do novo diploma, previa competir ao autor da ação possessória de reintegração a comprovação dos seguintes requisitos: a posse; a turbação ou esbulho pela parte ré; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse", todavia, "ainda que verificados os requisitos dispostos no item antecedente, o julgador, diante do caso concreto, não poderá se furtar da análise de todas as implicações a que estará sujeita a realidade, na subsunção insensível da norma. É que a evolução do direito não permite mais conceber a proteção do direito à propriedade e posse no interesse exclusivo do particular, uma vez que os princípios da dignidade humana e da função social esperam proteção mais efetiva (REsp 1302736/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 23/05/2016)

3. O tribunal de origem deixou de prestar jurisdição completa para o deslinde da presente causa ao não apreciar a "qualidade da posse", quanto ao cumprimento da função social da propriedade esbulhada, sendo imperioso o retorno dos autos à origem para prosseguir na avaliação da prova no caso concreto.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.636.012/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 26/8/2019.)

Por outro lado, os Apelantes não demonstraram o exercício da posse agrária, não encontrando respaldo das provas dos autos, vez que não trouxeram lastro probatório mínimo para comprovarem seu direito, notadamente em virtude do fato de que o conjunto probatório não acarretou gerar prova cabal para reconhecimento da existência da referida posse agrária, bem como não conseguiram demonstrar efetivamente o descumprimento da função social pelo Autor/apelado na época da invasão.

Deste modo, cumpre observar que não seria justo e seguro o Poder Judiciário validar uma invasão de terras fundamentada exclusivamente na interpretação subjetiva (isto é, sem o prévio estudo técnico pelos órgãos públicos competentes para a implementação da política de reforma agrária) de que o imóvel rural descumpria sua função social.

O que o conjunto probatório presente no caderno processual demonstra, por sua vez, é que o apelado exerce a posse agrária sobre o imóvel rural em questão mediante atividade produtiva rural e obedece a legislação ambiental em cumprimento da função social exigida pela Carta Magna.

Além disto, quanto ao aspecto social, também inexistem nos autos quaisquer provas de demandas trabalhistas contra a Empresa recorrida ou de denúncia no sentido de que ela não favorecia o bem-estar de seus empregados.

Na perspectiva ambiental, destaco, por fim, que os Apelantes não trouxeram em suas razões nenhuma prova de suas alegações de danos ambientais por parte da Apelada.

Desta feita, não merece reparos a sentença ora recorrida, não tendo as partes apelantes apresentado nenhuma comprovação acerca das suas posses agrárias na área em litígio, apta a modificar o entendimento do juízo
a quo.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
às apelações, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2025